Tribunal: STF
Processo: ARE 1445926
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.072.485-RG, TEMA 985: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu: 



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES. SALÁRIO MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. 



    1. Mostra-se de rigor o reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, em observância aos termos da tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 72 – RE 576.967). 



    2. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, entendeu ser constitucional a cobrança da contribuição social incidente sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias gozadas (Tema 985 – RE 1.072.485/PR). 



    3. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. 



    4. Apelação e remessa oficial parcialmente providas” (fl. 7, e-doc. 55). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 7, e-doc. 64). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 985) e pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 78).



    4. A agravante argumenta que, “na origem, tratam os presentes autos de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pela ora Agravante, com vistas ao reconhecimento do seu direito de não se sujeitar à incidência das contribuições previstas nos incisos I a III do art. 22 da Lei n. 8.212/91 sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias (1/3 de férias) e de salário-maternidade, uma vez que tais verbas não gozam de natureza salarial. Como consequência, pleiteia-se que seja reconhecido o direito à compensação dos valores pagos indevidamente a título das referidas contribuições, nos 05 (cinco) anos anteriores à impetração do mandamus e durante o seu trâmite, com débitos de quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB)” (fl. 3, e-doc. 88).



    Assinala que, “tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos Embargos de Declaração pendentes de julgamento no âmbito do RE n. 1.072.485/PR (Tema 985), o sobrestamento das causas que tratem sobre a questão aqui discutida vem sendo autorizado pelo próprio e. Supremo Tribunal Federal, uma vez que a questão quanto à modulação de efeitos é extremamente necessária e relevante para o caso concreto, para que o contribuinte tenha certeza de a partir de qual data o entendimento passará a surtir efeitos. A propósito, Exmo. Min. Roberto Barroso (relator do Tema 985), vem decidindo pela necessidade de sobrestamento dos processos que tratem sobre o adicional constitucional de um terço sobre as férias gozadas, com base no art. 1.036 do CPC e 328, parágrafo único, do RI/STF, pela relevância da modulação de efeitos que está pendente de julgamento na Repercussão Geral” (fl. 6, e-doc. 88).



    Anota que, “diante do atual cenário de incerteza sobre o desfecho definitivo da decisão paradigma do c. STF, não pode prosperar a inadmissão do recurso da ora Agravante, especificamente no que se refere ao pedido de sobrestamento do feito. Logo, a determinação de sobrestamento do presente processo até a finalização da questão referente a modulação de efeitos no Tema 985/STF, é medida totalmente relevante para a solução completa da causa, para a correta aplicação no caso concreto, nos termos dos arts. 27 da Lei 9.868/99; bem como 926, caput; 927, §3º e 1.036 do CPC c/c art. 328, parágrafo único, do RI/STF” (fl. 10, e-doc. 88).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 195 da Constituição da República.



    5. Em 4.7.2023, Fs Security Serviços de Tecnologia S/A, apresentou pedido de sobrestamento do feito, informando que “foi proferida decisão monocrática pelo Exmo. Ministro Relator André Mendonça no referido RE 1.072.485/PR, publicada em 27/06/20231, igualmente acostada aos presentes autos (Doc. 02), por meio da qual foi decretada ‘a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema n. 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC’” (e-doc. 149).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Tema 985, ao analisar controvérsia sobre a incidência de contribuição previdenciária patronal, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias” (Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 2.10.2020).



    Contra esse julgado, foram opostos embargos de declaração pendentes de julgamento. 



    Em 26.6.2023, o Ministro André Mendonça determinou a suspensão, “em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC” (Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Tema 985). Confiram-se trechos dessa decisão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF Nº 342/DF E ACO Nº 2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 985: DEFERIMENTO.



    1. Trata-se, nesta decisão interlocutória, de análise das Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023 aportadas aos autos pela Associação Brasileira da Advocacia Tributária (ABAT), na condição de amicus curiae , nas quais se requer a suspensão nacional dos processos que tratem da mesma matéria versada no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos em face do acórdão do paradigma produzido pelo Tribunal Pleno, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. (…) 



    28. Enfim, quanto ao pleito de suspensão nacional dos processos, entendo que esse expediente se faz imperioso, à luz das manifestações individuais de Ministros deste Supremo Tribunal Federal exatamente nesse sentido. Logo, a medida privativa do Relator justifica-se na presente hipótese com o fito de evitar resultados absolutamente anti-isonômicos entre contribuintes em situações equivalentes, por força e obra de prestação jurisdicional desta Corte. A providência acautelatória faz-se, ainda, mais urgente em face da ausência de previsão referente ao julgamento definitivo dos embargos declaratórios e o cenário encontrado no Plenário Virtual, em que se notava, até o pedido de destaque, uma divisão entre 5 Ministros de um lado e, de outro, 4 Ministros no tópico da modulação de efeitos.



    29. Em favor da suspensão dos processos correlatos a este Tema nº 985 do repertório da Repercussão Geral, confiram-se os seguintes casos: Pet nº 11.158/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/04/2023, p. 13/04/2023; Pet nº 11.045/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/03/2023, p. 10/03/2023; ARE nº 1.373.319/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2023, p. 21/03/2023; AC nº 4.463/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/06/2022, p. 28/07/2022; e Pet nº 10.522-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023, os dois últimos assim ementados: (…)



    30. Sendo assim, por prudência judicial e ex officio, julgo oportuno determinar a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial.



    31. Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC” (DJe 27.6.2023).



    7. A controvérsia posta nos presentes autos é sobre a legitimidade de incidência da contribuição social patronal sobre os valores pagos a empregados a título de terço constitucional de férias, mesma matéria cuidada no Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Tema 985.



    Tem-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso. 



    8. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região para aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Tema 985, pelo Supremo Tribunal Federal e após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora